Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600419-56.2020.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDEMIR ANTONIO ORTIZ SANTIM VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDEMIR ANTONIO ORTIZ SANTIM VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
18/08/2021
Número: 0600419-56.2020.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 29/04/2021
Processo referência: 0600419-56.2020.6.16.0085
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600419-
56.2020.6.16.0085 que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentadas pelo prestador de
contas ELEICAO 2020 Valdemir Antonio Ortiz Santim Vereador, Valdemir Antonio Ortiz Santim (na
sentença está Salvador Luiz Zangari), relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art.
30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e condenou o prestador de
contas ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite
estabelecido, ou seja, R$ 2.429,23 (dois mil e quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e três
centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da
decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Valdemir Antonio Ortiz Santim, candidato ao cargo de vereador no município de Loanda/PR, pelo
partido Solidariedade, aprovadas com ressalvas em razão de excesso de 2.429,23, em
desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador
aplicou R$ 700,00 em recursos financeiros, mais R$ 2.960,00 em cessão de doação estimável em
dinheiro (ID 66421424), alcançando R$ 3.660,00 em recursos próprios. A análise técnica está
amparada no §2º-A do art. 23 da Lei das Eleições (9.504) e no §1º do art.27 da Resolução
23.607/2019, sendo: "o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer" e
o §11 do art. 35, por sua vez, diz que veículos utilizados a serviço de campanha (caso da presente
prestação de contas), decorrentes de cessão temporária são gastos eleitorais sujeitos ao registro e
aos limites de gastos, se são declarados originariamente na prestação de contas e seja
apresentado relatório semanal no qual conste o volume e valor dos combustíveis utilizados). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VALDEMIR ANTONIO ORTIZ SANTIM
VEREADOR (RECORRENTE)
ISABELE BELTRAMINI DA SILVA (ADVOGADO)
ANTONIO VICTORIO ROMA (ADVOGADO)
VALDEMIR ANTONIO ORTIZ SANTIM (RECORRENTE)
ISABELE BELTRAMINI DA SILVA (ADVOGADO)
ANTONIO VICTORIO ROMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41780
166
18/08/2021 17:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.487

RECURSO ELEITORAL 0600419-56.2020.6.16.0085 – Loanda – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDEMIR ANTONIO ORTIZ SANTIM VEREADOR
- OAB/PR0096916
ADVOGADO: ISABELE BELTRAMINI DA SILVA
- OAB/PR0055595
ADVOGADO: ANTONIO VICTORIO ROMA
RECORRENTE: VALDEMIR ANTONIO ORTIZ SANTIM
- OAB/PR0096916
ADVOGADO: ISABELE BELTRAMINI DA SILVA
- OAB/PR0055595
ADVOGADO: ANTONIO VICTORIO ROMA
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI
Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA
CAMPANHA.
EXCLUSÃO
DO
LIMITE
CONTIDO NO ART. 27 CAPUT E § 1º DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO PARA
APROVAR AS CONTAS SEM RESSALVAS E
AFASTAR A MULTA APLICADA.
1. A legislação é expressa ao excluir dos limites
estabelecidos para doação de pessoas físicas a
doação estimável em dinheiro até R$40.000,00
(quarenta mil reais).
2. A cessão de veículo de propriedade do
próprio candidato para uso na campanha deve
receber o mesmo tratamento das doações
Num. 41780166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816481593700000040778792
Número do documento: 21081816481593700000040778792

estimáveis em dinheiro feitas por terceiros,
pessoas físicas. Aplicação do Princípio da
Razoabilidade. Precedente.
3. Como, no caso, o valor estimado para a
cessão do veículo está dentro do limite de
R$40.000,00, deve ser considerado em
conformidade com a legislação pertinente.
4. Recurso Eleitoral conhecido e provido para
aprovar as contas sem ressalvas, com exclusão
da multa aplicada na sentença.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Valdemir Antonio Ortiz Santim em face da
sentença proferida pelo Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Loanda, que julgou aprovadas com ressalvas as
contas relativas ao cargo de Vereador do município de Loanda, relativas às Eleições de 2020, diante da
extrapolação de limite de gastos com recursos próprios, aplicando-se multa no valor de R$ 2.429,23 (100%
do excesso).
Em suas razões recursais (ID 32626666), sustenta o recorrente que o valor da doação
estimável por cessão de bem próprio não deve ser considerado para fins de cálculo no limite imposto pelo
art. 27, da Resolução TSE nº 23.607/19. Afirma que segundo o §3º, do art. 27, da mesma Resolução, o limite
previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou
imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não
ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Destaca que os valores a título de doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis devem ser desconsiderados. Conclui que não houve excesso
em desconformidade com o estabelecido no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devendo ser
afastada a multa aplicada em sentença e as contas eleitorais aprovadas sem ressalvas. Por fim, requer seja
conhecido o recurso e, no mérito, dado provimento, para aprovar as contas sem ressalvas e afastar a multa
aplicada.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 34636666) manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso, diante da intempestividade, e, no mérito, pelo provimento, eis que houve a doação de recursos em
espécie, no montante de R$ 700,00, e cessão de veículo para uso em campanha, no valor de R$ 2.960,00,
os quais se encontram dentro dos limites estabelecidos na legislação.
Vieram os autos conclusos.
Num. 41780166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816481593700000040778792
Número do documento: 21081816481593700000040778792

É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
Prestador, candidato ao cargo de Vereador no Pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97
(Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a aprovação das contas com
In casu
ressalvas e imposição de multa, sob o fundamento de que “(...) A análise técnica apurou excesso de R$
2.429,23, em desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O
prestador aplicou R$ 700,00 em recursos financeiros, mais R$ 2.960,00 em cessão de doação estimável em
dinheiro (ID 66421424), alcançando R$ 3.660,00 em recursos próprios. Para os prestadores de contas, o
dispêndio de recursos próprios deveria considerar tanto o montante financeiro quanto as doações estimáveis
em dinheiro. A crítica realizada na análise técnica está amparada no §2º-A do art. 23 da Lei das Eleições
(9.504) e no §1º do art.27 da Resolução 23.607/2019, sendo: “o candidato poderá usar recursos próprios em
sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo
em que concorrer”. A referida resolução, em seu art. 5º, estabelece também que as doações estimáveis em
dinheiro compõem o elenco das doações sujeitas aos limites fixados na Resolução (...)Assim sendo, em
consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério Público Eleitoral, forma-se com
este Juízo Eleitoral o tríplice consenso jurídico pela aprovação das contas, com ressalvas, haja vista incorrer
no art. 23, §3º da Lei 9.504/97, sujeitando o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por
cento) da quantia em excesso, uma vez que a falha apontada não é capaz de comprometer ou macular a
(ID 32626466).
regularidade das contas. (...)”
Passo ao exame do recurso.

Da extrapolação do limite estabelecido para a utilização de recursos próprios

Acerca do limite para a utilização de recursos próprios em campanha, a Lei das Eleições, Lei
nº 9.504/97, assim disciplina a matéria:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
Num. 41780166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816481593700000040778792
Número do documento: 21081816481593700000040778792

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei
nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).
(...)

Como visto na legislação transcrita acima, o limite de gastos com recursos financeiros
próprios do candidato, após a alteração legislativa ocorrida em 2019, é de 10% (dez por cento) do teto de
gastos estabelecido para o cargo no município em que ocorre a disputa.
No presente caso, o recorrente concorreu ao cargo de Vereador do município de Loanda, cujo
teto de gastos para o cargo foi de 12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos),
sendo, portanto, permitida a utilização de recursos financeiros próprios de até R$ 1.230,78 (mil duzentos e
trinta reais e setenta e oito centavos).
Da prestação de contas, tem-se que o prestador se utilizou de R$ 700,00 (ID 32625216)
relativos a recursos próprios, respeitando, portanto, o limite legal.
Quanto aos recursos estimáveis em dinheiro, nota-se, do extrato da prestação de contas (ID
32622616), que o recorrente doou o montante estimado em R$ 2.960,00, relativo ao uso de veículo próprio,
conforme contrato de cessão e CRLV do veículo, ambos apresentados ao ID 32622066.
Sobre o tema, a Lei das Eleições, Lei nº 9.504/97, assevera que:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 7º O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
Num. 41780166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816481593700000040778792
Número do documento: 21081816481593700000040778792

prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por doador.

Regulamentando a matéria, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim determina:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei
nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas
à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Embora o
do art. 27 faça referência a pessoas físicas, isto é, a quem não é candidato,
caput
pelo que, em princípio, a norma não seria aplicável à utilização de bens próprios do candidato, mostra-se
equânime e razoável a aplicação do mesmo limite nos casos em que as doações estimáveis em dinheiro são
realizadas pelo próprio candidato, com a utilização de bens de sua propriedade.
Desse modo, a cessão de uso de veículo próprio do candidato, no valor estimado de R$
2.960,00, não se submete ao limite estabelecido no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 – 10%
(dez por cento) do teto de gastos estabelecido para o cargo no município em que ocorre a disputa –, mas ao
limite imposto no art. 27, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 – R$ 40.000,00 para doações estimáveis
em dinheiro.
Este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no julgamento do Recurso Eleitoral nº
0600482-81.2020.6.16.0085, de relatoria do Dr. Rogério de Assis, por unanimidade de votos, firmou o
entendimento de que as doações e cessões de bens realizadas pelo próprio candidato devem receber o
mesmo tratamento que as doações realizadas por pessoas físicas, aplicando-se, portanto, a exclusão
prevista pelo §3º, dos limites do artigo 27, §1º:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO
DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO
DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS
LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019.
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO PARA
EXCLUIR A MULTA APLICADA.
1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de pessoas
físicas, a doação estimável em dinheiro até R$40.000,00 (quarenta mil reais).
2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber
o mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas.
Aplicação do Princípio da Razoabilidade.
3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$40.000,00
deve ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.
Num. 41780166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816481593700000040778792
Número do documento: 21081816481593700000040778792

4. Recurso Eleitoral conhecido e dado parcial provimento para excluir a multa aplicada
na sentença mantendo as contas aprovadas com ressalvas. (Recurso Eleitoral
0600482-81.2020.6.16.0085 Relator: Rogério de Assis, Publicação DJE:05/05/2021)

Assim, considerando que, tanto a doação de recurso financeiro (R$ 700,00), quanto a doação
de recursos estimáveis em dinheiro, relativa à utilização de veículo do candidato (R$ 2.960,00), respeitaram
os limites próprios previstos na legislação, e que não foram apontadas no parecer técnico outras
irregularidades, impõe-se a aprovação das contas sem ressalvas, afastando-se a multa fixada na r.
sentença.
DISPOSITIVO
Do exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito DAR PROVIMENTO, para reformar a r.
sentença e julgar APROVADAS AS CONTAS SEM RESSALVAS de Valdemir Antonio Ortiz Santim,
candidato ao cargo de Vereador do município de Loanda, nas Eleições de 2020, com exclusão da multa
imposta na sentença.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600419-56.2020.6.16.0085 - Loanda - PARANÁ - RELATOR:
DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDEMIR ANTONIO ORTIZ
SANTIM VEREADOR, VALDEMIR ANTONIO ORTIZ SANTIM - Advogados do(a) RECORRENTE:
ISABELE BELTRAMINI DA SILVA - PR0096916, ANTONIO VICTORIO ROMA - PR0055595 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento
os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e Desembargador Federal
Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2021.
Num. 41780166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816481593700000040778792
Número do documento: 21081816481593700000040778792